Tribunal: TJES
Processo: 5021533-26.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021533-26.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENICE PEREIRA DA SILVA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que rejeitou embargos à execução propostos contra instituição financeira, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal. A apelante sustentou que os juros seriam excessivos, por ultrapassarem a média de mercado vigente à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva a ponto de justificar a revisão judicial da cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A taxa de juros mensal contratada (10,70% a.m.) encontra-se abaixo do parâmetro de 1,5 vez a média mensal (10,965% a.m.), o que impede o reconhecimento automático da abusividade.

A jurisprudência do STJ entende que a taxa média de mercado do Banco Central é apenas referencial, e que a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como o risco da operação e o perfil do tomador.

A alegação de abusividade baseada exclusivamente na comparação com a média anual de mercado não se mostra suficiente para comprovar vantagem excessiva à instituição financeira, especialmente em modalidade de crédito de maior risco.

Não se verificando desvantagem exagerada da consumidora nem vício formal no contrato, afasta-se a possibilidade de revisão judicial da cláusula de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é parâmetro útil, mas não vinculante, para aferir a abusividade de juros remuneratórios.

A constatação de abusividade exige discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado, considerada a realidade do caso concreto.

A taxa anual superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, se a taxa mensal estiver abaixo do limite referencial e ausente demonstração de vantagem manifestamente excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, IV e V, e 51, IV; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04-03-2024, DJe 08-03-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20-11-2023, DJe 22-11-2023; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-06-2023, DJES 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5021533-26.2022.8.08.0012.

APELANTE: GENICE PEREIRA DA SILVA.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
rata-se de recurso de apelação interposto em face da respeitável sentença
que
rejeitou os
embargos à execução opostos pela apelante em face da apelada.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, a embargante
Além disso, “
alegou excesso de execução ante a abusividade dos juros remuneratórios, pois superiores à média do mercado, o que descaracterizaria a mora”.

Nas razões do recurso ela alegaou, em síntese,
que: 1)
“é possível perceber, a irregularidade na cobrança dos juros que, por este motivo, coloca a Apelante em flagrante desvantagem”;
2) o valor
devido
cobrado
é
superior
a 1,5x (uma vez e meia) ao valor da taxa média de juros para o período da contratação;
3
)
há abusividade na taxa de juros aplicada.

De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS,
Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:

0
4-
0
3-2024,
data da publicação/f
o
nte:
DJe de
0
8-
0
3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos, a taxa de juros pactuada é de
1
0
,
70
% (
dez
vírgula
setenta
por cento
) ao
mês

e
2
38
,
6
7
% (
duzentos e
trinta
vírgula sessenta
e sete
por cento
) ao ano,
enquanto que ao tempo da contratação (
0
7
-20
1
7
) a taxa média para empréstimos bancários
para
pessoa física
não consignado
girava em torno de
7
,
31
% (
sete
vírgula
trinta e um
por cento) ao mês e
133,15
% (
cento e trinta e três
vírgula
quinze
por cento)
ao ano
(id 14287039)
.

Conquanto a taxa anual contratada seja superior a uma vez e meia a média de mercado para o período,
a
taxa
mensal está inferior,
logo
a análise da abusividade não deve ser estanque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. A
demais, a
taxa mensal de 10,70% (dez vírgula setenta por cento) não ultrapassa o parâmetro de uma vez e meia a média mensal (que seria de 10,965%), e a dissonância na taxa anual, por si só, não demonstra, de forma cabal, a desvantagem exagerada da consumidora, especialmente em se tratando de modalidade de crédito pessoal de maior risco para a instituição financeira. Desse modo, não se verifica a abusividade alegada.

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento), suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez